Tribunal: TJDFT
Processo: 0001105-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001105-39.2020.8.07.0002 RECORRENTE: JOÃO RENATO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM DATA ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CRITÉRIO PREVALENTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE SE RESULTA PENA MENOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/3). 1. Presentes condenações transitadas em julgado em data anterior à do fato objeto do processo, impõe-se considerar o acusado portador de maus antecedentes, com a respectiva majoração da pena-base. 2. O critério jurisprudencial majoritário neste Tribunal considera proporcional, portanto, adequada aos fins da pena, a elevação em 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável. No entanto, se o Ministério Público, em seu recurso, postula aplicação da fração de 1/6 (um sexto), que resulta em pena superior à fixada na sentença, mas inferior à obtida com aplicação do entendimento majoritário, impõe-se o acolhimento do pedido ministerial. 2.1. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea enseja a redução de 1/6 (um sexto) da pena-base. 3. Comprovado que o acusado percorreu todo o iter criminis, tendo, inclusive, lesionado a vítima, que conseguiu se defender das facadas com uma ferramenta que portava no momento, e tendo fugido em seguida, impõe-se a redução pela tentativa na fração mínima (1/3). 4. Apelação do Ministério Público provida. Apelo da Defesa não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §1o, inciso I, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando que o iter criminis não foi percorrido em toda a sua extensão e não houve risco à vida da vítima, razão pela qual inexistiria justificativa idônea para aplicar a causa de diminuição em 1/3 (um terço) e pugna pela redução de 1/2 (metade) da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, §1o, inciso I, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, de fato, trata-se de tentativa cruenta, pois as agressões foram feitas com um facão e atingiram a região da cabeça da vítima, local de alta letalidade. Pela dinâmica do fato, extraída da prova produzida nos autos, é de se concluir que o acusado avançou em direção à vítima, desferindo-lhe golpes de facão, sendo que muitos não a atingiram porque se defendeu com uma ferramenta que portava no momento e, em seguida, conseguiu empreender fuga. Portanto, não obstante, a ausência de risco de morte, certo que o acusado fez tudo o que podia para ceifar a vida da vítima. Sendo assim, merece acolhimento o pleito do Ministério Público. Dessa forma, considero que, no caso, o iter criminis foi integralmente percorrido, inclusive tendo provocado lesões na vítima (ID 62222538 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024